Tribunal: TJPA
Processo: 0012751-18.2020.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012751-18.2020.8.14.0401

APELANTE: JOSE CLEITON DE SOUZA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0012751-18.2020.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: JOSE CLEITON DE SOUZA SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. JÚRI.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.

RECURSO DEFENSIVO.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0012751-18.2020.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: JOSE CLEITON DE SOUZA SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSÉ CLEITON DE SOUZA SANTOS
contra sentença prolatada 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, que condenou o Recorrente à pena de 18 anos de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal.

Narra a exordial acusatória que, no dia 03 de abril de 2018 por volta de 01h45min, no interior da casa da vítima, o apelante em conjunto com outros acusados, assassinou mediante disparo de arma de fogo e golpes de arma branca tipo faca o lutador de MMA Adriano Sylberth Santana Siqueira, conhecido como MAMUTE.

Consta nos autos que na noite do crime, o Recorrente reuniu-se com Gabriel da Silva e Silva, Sidnei De Assunção Teixeira e Eriki Souza da Silva para planejar a morte do ofendido.

Apurou-se que o motivo do delito foi o fato de a vítima receber diversas visitas de policiais que praticavam artes marciais, o que atrapalharia as atividades criminosas do grupo na região.

Assim combinados, JOSÉ CLEITON, vulgo "Bob", arrombou a porta da casa enquanto, na sequência, SIDNEY efetuou um disparo de arma de fogo contra o rosto da vítima, que passou a ser esfaqueada por todos.

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 12102976).

Irresignada, a Defesa requer a anulação do julgamento sob a alegação de que a decisão do Conselho de Sentença é contrária às provas dos autos por falta de alicerce probatório (Id. 9495994).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do recurso (Id. 12103009).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do apelo defensivo (Id. 13324263).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

1.

DO JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS E DECOTE DAS QUALIFICADORAS.

A Defesa argumenta que os jurados decidiram contrariamente as provas dos autos, apontando que não há lastro probatório que alicerce o édito condenatório.

Razão não lhe assiste.

Sabe-se, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, que ao Tribunal do Júri são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação, a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP.

Na lição de Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito da causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim de cassação por esta Corte Revisora,
o que não ocorreu no caso dos autos.

a testemunha CARLOS IVAN DOS SANTOS, Delegado de Polícia Civil, declarou sob o crivo do contraditório que:

“No dia três de abril, na madrugada, houve o crime em que, mais ou menos, cinco indivíduos invadiram a casa da vítima e lá deram um tiro na vítima e efetuaram várias facadas que levaram a vítima à óbito, isso por volta de 01h da madrugada do dia três; quando nós estávamos na delegacia, os policiais militares, por volta de 12h e 11h, apresentaram dois indivíduos, o ERIKI e o GABRIEL; a gente já tinha conhecimento do crime e como teria sido o crime em si mais ou menos; quando nós ouvimos os policiais que falaram que, a partir do momento que os indivíduos mataram a vítima, já existia um cerco da Polícia Militar fazendo justamente um levantamento desses criminosos, e, por volta das 10h da manhã, os indivíduos também tentaram roubar um caminhão da empresa Albano e atiraram contra o carro de um policial militar da reserva que os acusados acharam que ele fazia a segurança da empresa; a partir daí eles empreenderam fuga e a Polícia Militar estava no encalço deles; O ERIKI e o GABRIEL conseguiram atravessar pra Icoaraci e se dispersaram dos outros, e foram capturados na sétima rua de Icoaraci pelos Policiais Militares, neste momento os PMs até tiraram eles de populares, que já queriam lincha-los; no momento da prisão deles, eles apreenderam uma arma de fogo e uma quantidade de drogas; (...); que na delegacia, ERIKI foi o primeiro a revelar sobre a situação do crime contra o MAMUTE; ele revelou que no momento em que eles se reuniram pra matar a vítima, o Adriano Sylbert, foi ele, o Gabriel, o CLEITON, o Sidnei e o Vinicius; eles foram até a casa do Mamute, a vítima, e lá chegaram batendo na porta, a esposa do Mamute ouviu aquilo e ficou com medo, e pediu pra vítima ir lá atender, e aí a vítima saiu nesse momento pra atender a porta, e lá foi rendido, já voltando com as mãos para cima, pedindo para eles não fazerem nada; que segundo os relatos da esposa do Mamute, a vítima levou um tiro, com o primeiro disparo no rosto, caiu naturalmente no chão, e aí eles pegaram uma faca e esfaquearam a vítima, terminando por

matá-la; (...).” ID. 12102989

No mesmo sentido a testemunha SÉRGIO ANTONIO DOS SANTOS CAMPOS, Chefe de operações a época dos fatos, ressaltou que:

“Que o indivíduo que está sendo julgado é o BOB, ele é responsável pelo tráfico ali em São João do Outeiro, fica na proximidade de onde a vítima morava; pelo fato da a atividade da vítima ser uma pessoa pública, ele recebia visitas em sua casa, inclusive de policiais militares, praticantes da arte marcial, que viam nele como um exemplo, e isso provocou na quadrilha do réu, que são todos faccionados do Comando Vermelho, uma ira; (...); e eles foram lá, invadiram a casa do rapaz de madrugada, no descanso dele e efetuaram a barbárie com o rapaz, deram tiro no rosto; inclusive foi informado que o réu realizou várias perfurações na vítima, para que o homicídio se consumasse; (...).”Id. 12102990.

Neste contexto, nota-se que há prova judicializada apta a alicerçar a conclusão do Conselho de Sentença, logo
cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo a sentença recorrida em seus fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

Belém, 08/08/2023